Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0710684-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. (CELG D) e ENEL BRASIL S.A. (autoras), contra decisão proferida pelo Juízo da Quinta Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS (Processo no 0708742-32.2022.8.07.0001), declarou a ineficácia da cláusula de eleição de foro (cláusula 8.1) e determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO (ID 118611792, do processo de origem). Em suas razões recursais (ID 34202145), preliminarmente, as agravantes destacam o cabimento do recurso. No mérito, afirmam que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado, razão pela qual devem ser observadas as regras de fixação de competência territorial, de ordem relativa. Acrescentam que, ainda que a lei de organização judiciária de determinado Estado da Federação estabeleça vara especializada para processar demandas contra a Fazenda Pública, não se trata de competência absoluta. Aduzem que o artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil coloca à disposição do autor a escolha do foro no qual a demanda será ajuizada contra o Estado. Mencionam o conteúdo do enunciado de súmula no 206, do Superior Tribunal de Justiça. Argumentam que, em se tratando de competência relativa, as partes podem livremente dispor sobre ela, nos termos do enunciado de súmula no 335, do Supremo Tribunal Federal. Esclarecem que a cláusula de eleição de foro somente pode ser afastada na hipótese de abusividade, situação que não estaria presente no caso concreto, segundo critérios estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp no 1707526/PA. Asseram que o reconhecimento da eficácia da cláusula de eleição de foro não implica ofensa ao pacto federativo, tendo em vista o disposto no artigo 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que permite a escolha do foro pelo autor. Defendem a necessidade de atribuição de feito suspensivo ao recurso. Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até o seu julgamento definitivo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão impugnada, fixando-se a competência da Quinta Vara Cível de Brasília para processar e julgar o feito, em atenção à cláusula de eleição de foro. Preparo regular (ID 34202146). Relatados, decido. Numa análise superficial que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Por oportuno, destaca-se o conteúdo da decisão agravada (ID 118611792, do processo de origem): A rigor a cláusula de eleição de foro é válida, sendo um dos critérios admitidos para fixação da competência, conforme estabelecido pelo art. 63 do CPC. Todavia, admite-se que a cláusula de eleição de foro seja reputada ineficaz na hipótese em que esta se mostrar abusiva, como se dá na espécie, visto inexistir qualquer justificativa para o ajuizamento da ação nesta Circunscrição Judiciária. Esta ação de declaração de nulidade de ato administrativo que negou aos autores o ressarcimento de valores possui como fundamento o contrato de compra e venda de ações e outras avenças (ID’s 118508937, 118508938, 118508939) firmado entre as partes, no qual foi fixado foro de eleição em Brasília/DF (cláusula 8.1, pág. 6, ID no 118508939). Ocorre que, conforme se depreende da inicial, nenhuma das partes possui domicilio em Brasília/DF, nem existe qualquer liame mínimo que vincule a relação jurídica obrigacional discutida no feito à Circunscrição Judiciária de Brasília, seja em relação ao objeto litigioso, seja em relação ao domicílio dos contratantes. Neste contexto, impõe-se reconhecer, de ofício, a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, pois inequívoca a sua abusividade. Sobre o tema confira o seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORO DE ELEIÇÃO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DEVIDO. 1. Segundo a norma do §3o do art. 63 do CPC, "Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu." 2. De acordo com o repertório jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, é válida a cláusula de eleição de foro pactuada em contrato com empresas de pequeno porte, desde que haja equilíbrio econômico entre os contratantes e que a sua incidência não obste o acesso ao Poder Judiciário a alguma das partes. 3. No caso concreto, a cláusula que elegeu o foro de Brasília para dirimir a controvérsia da parte autora, que tem domicilio no Rio de Janeiro, e da parte ré, que tem domicílio em Mipibu/RN, revela-se abusiva, em razão da notória desigualdade econômica das partes. 4. Negou-se provimento ao recurso.” (TJDFT. Acórdão 1354015, 07075223620218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 10/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, com fundamento no art. 63, § 3o, do CPC, DECLARO a ineficácia da cláusula de eleição de foro em tema, qual seja, cláusula 8.1, pág. 6, ID no 118508939, para, em consequência, determinar a remessa dos autos a uma das Varas da Fazenda Pública da Comarca de Goiânia/GO. Remetam-se os autos, com as anotações pertinentes nos registros informatizados deste processo. Intimem-se. (g.n.) Da leitura da decisão recorrida, constata-se que o único fundamento para o declínio da competência foi a suposta abusividade da cláusula de eleição de foro. Ocorre que, conforme precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, a cláusula de eleição de foro só deve ser afastada nos casos de contrato de adesão e quando restar configurada a hipossuficiência da parte aderente associada à dificuldade de acesso à justiça. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendido que não configura julgamento ultra petita ou extra petita o provimento jurisdicional inserido nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A cláusula do foro de eleição é eficaz e somente pode ser afastada quando for reconhecida a sua abusividade, resultar na inviabilidade ou especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do acórdão impugnado impõe o desprovimento do apelo, a teor do entendimento disposto na Súmula 283 do STF, aplicável por analogia. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no REsp 1660079/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021) (g.n.) EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1. A jurisprudência desta Corte preconiza que, via de regra, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp 1707526/PA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/05/2020, DJe 01/06/2020) (g.n.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1. Segundo entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, "a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão é válida, desde que não obste o acesso ao Poder Judiciário nem a necessária liberdade para contratar, razão pela qual, para sua anulação, é imprescindível a constatação do cerceamento de defesa e a comprovação da hipossuficiência do aderente". 1.1 Estando o acórdão recorrido em conformidade com o entendimento jurisprudencial firmado por este Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria, a pretensão recursal encontra óbice no enunciado contido na Súmula 83/STJ. 2. (...) 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1818860/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/09/2019, DJe 07/10/2019) (g.n.) In casu, a cláusula de eleição de foro (cláusula 8.1) foi aposta em contrato de compra e venda de ações e outras avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D firmado entre CENTRAIS ELÉTRICAS BRASILEIRAS S.A. – ELETROBRAS e COMPANHIA CELG DE PARTICIPAÇÕES – CELGPAR, na qualidade de vendedoras, e ENEL BRASIL S.A., na qualidade de compradora. A CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D e o ESTADO DE GOIÁS figuram no contrato na qualidade de intervenientes anuentes (IDs 118508937, 118508938 e 118508939, do processo de origem). Assim, considerando o porte das empresas envolvidas e o ente federativo interveniente anuente, não se pode sustentar, em princípio, a abusividade da cláusula de eleição do foro, pois ausente a hipossuficiência das partes ou a dificuldade de acesso à justiça. Com efeito, como existe a probabilidade do direito e a remessa imediata dos autos à Comarca de Goiânia poderá gerar prejuízos às partes, é prudente a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No entanto, ressalto que a validade da cláusula de eleição de foro será analisada mais profundamente quando do julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder o efeito suspensivo pleiteado pelas agravantes e obstar a remessa dos autos de origem para a Comarca de Goiânia/GO, até o julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 7 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator